Tribunal: TJDFT
Processo: 0726624-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Tráfico de drogas. Trazer consigo, para fins de difusão ilícita, elevada quantidade de maconha (364,69g), cocaína (44,61g) e crack (42,12g). Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Pretensão defensiva de absolvição, por insuficiência probatória, improcedente. Versão do réu de que encontrou a droga na via pública isolada nos autos. Desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da LAD. Não cabimento. Figura do usuário não exclui a de traficante. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Circunstância especial do art. 42 da LAD (natureza e quantidade da droga). Aumento único. Precedentes do TJDFT. Quantum de aumento da sentença benéfico ao réu frente ao critério objetivo-subjetivo. Pena-base redimensionada. 2a Fase. Reincidência. Mantido o patamar de aumento da sentença por ser favorável ao réu. Pena definitiva reduzida. Regime prisional fechado adequado. Recurso conhecido e parcialmente provido.